Tribunal: TJMT
Processo: 0038152-26.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038152-26.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KLEITON LEMES DA SILVA - CPF: 375.762.968-01 (APELADO), PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.632.811-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO

E M E N T A

RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO POR FALTA DE MATERIAL. DANO MORAL DEVIDO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

Incontroverso que o apelado, com fratura exposta, esperou por mais de 60 (sessenta) dias para realizar o procedimento cirúrgico, utilizando apenas de medicação para aliviar as dores.

2.

O resultado danoso configura-se na angústia e prolongamento demasiado do sofrimento ao ter que aguardar mais de dois meses para realizar cirurgia de urgência. O nexo causal consubstancia-se no próprio atendimento precário, eis que a falta de equipamento “furadeira” inviabilizou o tratamento digno que o cidadão merece receber em retribuição aos impostos que paga. Dano moral configurado, indenização devida.

3.

Valor da indenização reduzido para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), suficiente para reparar o abalo sofrido e cumprir o caráter punitivo, para evitar a repetição de ocorrências da mesma natureza.

4.

Correção monetária e juros moratórios nos termos do Tema 810/STF.

5.

Cabe reforma sobre os honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do artigo 85, § 2°, §3°, inciso I do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo
Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT
, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais n° 0038152-26.2014.8.11.0041 (có.911943)
ajuizada por KLEITON LEMES DA SILVA em desfavor do apelante e MUNICIPIO DE CUIABÁ
,
julgou procedente a pretensão autoral e condenou os requeridos ao pagamento de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo pago de forma solidária, acrescidos de mora a partir do evento danoso no percentual da caderneta de poupança, corrigidos pelo IPCA-E a partir da publicação da sentença, e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (ID Num.6923135/6923136).

Nas razoes recursais, o apelante sustenta ausência do dever de indenizar, que a sequela que acometeu o autor pode ser decorrente do acidente, que a existência do aparelho furadeira (indispensável para realização da cirurgia) não é garantia da inocorrência do dano, que o tratamento necessário foi fornecido, de modo que não comprovada a negligencia estatal. Alternativamente, pleiteia a redução da indenização, com correção pelo INPC ou INCA até 29/06/2009, TR de 30/06/2009 até 25/03/2015, e após IPCA-E, consignando ainda que para cada ente federativo cabe 5% (cinco por cento) da responsabilidade sobre os honorários sucumbenciais, sobre o valor da condenação e não do valor da causa (ID Num.6923138/6923139).

Contrarrazões ao ID Num.6923141/6923142, pugnando a improcedência do apelo.

A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção (ID Num.7327415).

O Município de Cuiabá não recorreu.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara
:

A ação foi proposta para reparação de danos sofridos por atendimento médico da rede pública, que supostamente causou sequelas de caráter permanente no apelado.

O autor/apelado foi vítima de acidente de transito em 13/08/2011, com consequentes fraturas expostas de fêmur e tíbia.

No Pronto Socorro Municipal foi constatado por médico especialista a necessidade de realizar cirurgia em caráter de urgência, que não aconteceu naquele momento por falta de material necessário.

Em decorrência disso, o paciente ficou internado por mais de 60 (sessenta) dias, e somente em 22/10/2011 foi realizado o procedimento cirúrgico, com consequente redução de 3cm (três centímetros) da perna esquerda e dores na coluna.

A sentença foi

julgada

procedente para condenar o ESTADO e MUNICIPIO, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais.

A matéria sub judice é mais um típico caso de imputação de responsabilidade ao ente público, fundado na teoria do risco administrativo, segundo o qual, para a configuração da responsabilidade civil, basta a demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados, a conduta e o resultado danoso – é a regra da responsabilidade objetiva

Só se exime da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Vejamos o que prescreve o artigo 37, § 6o, da CF,
in verbis
: “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
Destaquei
.

No caso, a apelado apontou a demora da administração pública na realização da cirurgia como o ato ilícito ensejador do dano moral alegado. Analisando a prova dos autos, verifica-se que houve grande demora e retardo injustificado na efetivação do procedimento cirúrgico.

O autor/apelado buscou atendimento em posto de saúde da rede municipal devido a fraturas por acidente automobilístico.

Da documentação que instrui o feito constata-se que fora indicada cirurgia para tratar fraturas expostas no fêmur e tíbia esquerda, que o paciente foi encaminhado ao centro cirúrgico devido ao caráter de urgência, mas o procedimento não se realizou no primeiro momento por falta do equipamento “furadeira”, primordial para tanto (ID Num. 6922978 e 6922979).

Incontroverso que o apelado, com fratura exposta, esperou por mais de 60 (sessenta) dias para realizar o procedimento cirúrgico (ID Num.6922978), utilizando apenas de medicação para aliviar as dores.

A sequela permanente no membro inferior esquerdo com a redução de três centímetros em relação ao direito, restou demonstrada pelos atestados emitidos por profissionais do SUS (ID. Num. 6922977).

Trabalhando no campo hipotético, embora não se possa afirmar que a realização da cirurgia a tempo evitaria a sequela, também não se pode garantir o contrário.

O resultado danoso configura-se na angústia e prolongamento demasiado do sofrimento ao ter que aguardar mais de dois meses para realizar cirurgia de urgência.

O nexo causal consubstancia-se no próprio atendimento precário, eis que a falta de equipamento inviabilizou o tratamento digno que o cidadão merece receber em retribuição aos impostos que paga.

É papel do Estado garantir o direito fundamental à saúde, positivado no art. 196, da Constituição Federal, sobretudo para o atendimento das necessidades humanas básicas e com isso garantir uma vida com dignidade, favorecendo o seu bem-estar, ainda mais quando nenhuma justificativa sequer foi apresentada nos autos para motivar a ausência de material cirúrgico nos hospitais da rede pública.

Não restou constatado as causas de excludentes da responsabilidade estatal.

Assim, escorreita a sentença no ponto que delimitou a responsabilidade dos entes Estadual e Municipal, pois
patente a presença dos elementos da responsabilidade civil ante a falha na prestação de serviço de saúde.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. MUNICÍPIO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CONSOLIDAÇÃO DE LESÃO. PERDA DE UMA CHANCE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
.
Tratando-se de fato danoso em que se discute falha na prestação do serviço de atendimento público de saúde municipal, por conduta de seus agentes, incide o disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, o qual prevê a responsabilidade civil objetiva, com fulcro na teoria do risco administrativo. Situação dos autos em que após sofrer lesão na mão direita no decorrer do exercício do trabalho e buscar atendimento médico através do serviço público de saúde municipal, com a recomendação da necessidade de cirurgia urgente, prescrito pelos médicos da própria municipalidade, houve a demora de quase doze meses até a realização do procedimento cirúrgico.Aplicação da teoria da chance perdida porquanto a demora na realização da cirurgia, de quase um ano, e a qual deveria ter sido realizada com brevidade/urgência, acarretou a perda da chance do autor de reverter a lesão sofrida. Caso dos autos em que possível concluir que existia a probabilidade concreta de ser revertida a lesão, caso tivesse sido disponibilizada a cirurgia com urgência ou brevidade, conforme a indicação dos médicos do próprio Município/réu
.
DANO MORAL IN RE IPSA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. Inegável a ocorrência do dano moral, que é in re ipsa, porquanto decorrente do próprio fato, em virtude da falha no serviço de saúde prestado, decorrente da demora no período de quase um ano de espera pelo procedimento cirúrgico, causando ao autor sentimentos de dor (física), ansiedade e sofrimento. Valor da indenização fixado (R$ 10.000,00) de acordo com as peculiaridades do caso concreto, bem como observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além da natureza jurídica da condenação.DANOS ESTÉTICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. Somente em circunstâncias especiais é possível a indenização por danos morais cumulativamente com dano estético. No caso concreto, o autor não logrou demonstrar o alegado dano estético sofrido. PENSIONAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. ART. 950 DO CC. Para fazer jus à pensão vitalícia, o autor deveria demonstrar a incapacidade permanente, total ou parcial, para o trabalho, de acordo com o art. 950 do CC. Na espécie, a prova dos autos não indicou um mínimo de incapacidade laboral, o que afasta a pretensão em comento.APELO PARCIALMENTE PROVIDO
”. (Apelação Cível, No 70081520892, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 06-02-2020) (TJ-RS - AC: 70081520892 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 06/02/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2020) Destaquei.

“DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA - ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - NEXO DE CAUSALIDADE -
QUANTUM INDENIZATÓRIO - PATAMAR RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS ADEQUADAMENTE - SENTENÇA MANTIDA. 1)
A presença de fios inabsorvíveis na bexiga da apelada, depois de cirurgia em hospital conveniado à rede hospitalar do Estado do Amapá, por meio do SUS, acarretando a necessidade de intervenção cirúrgica posterior para retirada dos corpos estranhos, evidencia o nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e o dano experimentado pela apelada. Inteligência do art. 37, § 6o, da CF
; 2) O valor do dano moral deve compensar o sofrimento injustificadamente ocasionado e para evitar futura prática de outras condutas lesivas, sendo o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) suficiente para tanto; 3) Os honorários advocatícios são fixados entre 10 (dez) e 20% (vinte por cento) do valor condenatório, levando-se em conta o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho e tempo exigidos do causídico. Assim, o magistrado não está obrigado a fixá-los no patamar mínimo, mas, sim, arbitrá-los em conformidade com tais elementos; 4) Apelação conhecida e não provida”.
(TJ-AP - APL: 00390305920158030001 AP, Relator: Desembargador MANOEL BRITO, Data de Julgamento: 21/08/2018, Tribunal) Destaquei.

Todavia, o valor fixado à título de indenização por danos morais, embora seja inquestionável o abalo psíquico, revela-se excessivo.

Assim, entendo que a condição econômica das partes e a conduta do agente devem ser perquiridos para a justa dosimetria do valor indenizatório.

Nestes termos, tenho que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é exorbitante, devendo o valor ser reduzido para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), suficiente para atender a dupla finalidade da condenação, ou seja, para reparar o abalo sofrido pelo apelado, e, ainda, para ensinamento do Estado e Município, evitando a ocorrência de eventos da mesma natureza.

Quanto à
correção monetária e juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF (transito em julgado).

Por fim, cabe reforma sobre os honorários de sucumbência, uma vez foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, enquanto deveriam ter sido fixados sobre o valor da condenação, a teor do artigo 85, § 2°, §3°, inciso I do CPC/2015.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir a indenização por dano moral ao valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com índices de correção nos termos do Tema no 810/STF, e
condenar os requeridos em honorários de advogado fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo
85, § 2°, §3°, inciso I do CPC/2015
, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020